Tribunal: TJBA
Processo: 8147372-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8147372-27.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAYMOND CELESTINO SAMPAIO Advogado(s): NABILA PRACIANO LEAL SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE SUBMISSÃO À PERÍCIA PARA FINS DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO MATERIAL VINCULADO. REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de produção antecipada de prova ajuizada por policial militar do Estado da Bahia, a qual tinha por objetivo a realização de perícia técnica para comprovação de exposição a condições perigosas de trabalho, visando instruir futura pretensão de recebimento de adicional de periculosidade. 2. A sentença considerou que, diante da ausência de regulamentação específica para a concessão do benefício no âmbito da Polícia Militar e da vedação constitucional ao pagamento cumulativo com a Gratificação de Atividade Policial (GAP), não existia direito material que justificasse a produção da prova requerida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Determinar se a sentença de primeiro grau excedeu os limites da cognição permitida na ação de produção antecipada de prova, violando o art. 382, §2º, do CPC. 4. Definir se é juridicamente possível deferir produção de prova pericial, no presente caso, diante da ausência de regulamentação legal específica que permita o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade por policiais militares. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A produção antecipada de prova tem natureza preparatória, com cognição limitada à verificação dos requisitos do art. 381 do CPC, não podendo o juiz se pronunciar sobre o mérito da causa principal nem sobre as consequências jurídicas do fato, conforme vedação expressa do art. 382, §2º, do CPC. 6. Ainda que a sentença tenha enfrentado aspectos materiais do pedido (como a ausência de regulamentação e a vedação ao bis in idem), a decisão se justifica por ausência de utilidade na prova requerida, diante da inexistência de norma regulamentadora aplicável à categoria dos militares estaduais baianos. 7. O art. 92, V, "p", da Lei Estadual nº 7.990/2001 condiciona o direito ao adicional de periculosidade à existência de regulamentação específica, prevista também no art. 107 da mesma norma, o que confere ao dispositivo natureza de norma de eficácia limitada, inviabilizando sua aplicação autônoma. 8. O Decreto Estadual nº 16.529/2016, invocado como fundamento pelo apelante, destina-se exclusivamente aos servidores civis do Estado da Bahia, conforme expressa vinculação à Lei Estadual nº 6.677/1994, não se aplicando, por analogia, aos militares estaduais, em respeito ao princípio da legalidade estrita. 9. Constituição Federal, em seu art. 142, §3º, VIII, não inclui o inciso XXIII do art. 7º entre os direitos sociais extensíveis aos militares, o que reforça a necessidade de previsão legal e regulamentar específica para a concessão de adicionais de insalubridade e periculosidade a essa categoria. 10. Os policiais militares do Estado da Bahia já recebem a Gratificação de Atividade Policial (GAP), cujo objetivo é remunerar os riscos da atividade policial. A concessão cumulativa do adicional de periculosidade configuraria bis in idem, vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal. 11. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos depende de regulamentação infraconstitucional específica de cada ente federado, sendo vedado ao Judiciário suprir omissões legislativas ou criar critérios não previstos em lei (RE 599166, AgInt no AREsp 879.130/PB). 12. A prova pericial requerida, ainda que realizada, não seria suficiente para ensejar o reconhecimento do direito ao adicional, dada a inexistência de fundamento normativo que legitime sua concessão aos militares estaduais. Nessa hipótese, a inutilidade da prova configura pressuposto negativo para sua antecipação judicial. 13. Diante da ausência de direito material regulamentado e da vedação constitucional à cumulação com a GAP, é juridicamente impossível o deferimento da prova pretendida, motivo pelo qual se mantém a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO 14. Recurso improvido Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8147372-27.2022.8.05.0001, em que são partes RAYMOND CELESTINO QUEIROZ e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente